Tribunal: TJSP
Processo: 2170688-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte tratamento, com o medicamento "DUPIXENT (Dupilumabe)", a portadora de dermatite atópica grave – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade da terapia e da gravidade da moléstia, e a informação de

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte tratamento, com o medicamento "DUPIXENT (Dupilumabe)", a portadora de dermatite atópica grave – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade da terapia e da gravidade da moléstia, e a informação de constar, o fármaco, em rol da ANS – Inteligência, ademais, Lei no 14.454/2022 – Recurso provido.